Tribunal: TJSP
Processo: 1507272-18.2015.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO – OBJEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE – Valor remanescente de parcelamento tributário lançado como IPTU - Falha que remonta ao lançamento - Impossibilidade de substituição do título – Súmula 392, do STJ - Sentença mantida. Recurso desprovido.